Tribunal: TJMT
Processo: 1017108-76.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017108-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZENILDE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 377.955.111-04 (AGRAVANTE), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017108-76.2022.8.11.0000

– Cuiabá

Agravante:
Rozenilde Araujo dos Santos

Agravada:
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – STJ – RECONHECIMENTO DE ILEGTIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

A Caixa Econômica Federal não possui legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega de imóvel adquirido com recurso do “Programa Minha Casa Minha Vida”, nos casos em que atua meramente como agente financeiro, restando patente a competência da Justiça Estadual para julgar o caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017108-76.2022.8.11.0000

– Cuiabá

Agravante:
Rozenilde Araujo dos Santos

Agravada:
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rozenilde Araujo dos Santos em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que move contra a Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda., declinou da competência e determinou a remessa do feito à Justiça Federal.

Inconformada, a agravante sustenta que não laborou com acerto a douta magistrada, aduzindo que a pretensão se funda no atraso da entrega do imóvel e despesas contratuais, e a instituição financeira não possui responsabilidade, diante do contrato de financiamento do saldo devedor, não participando como fornecedora do bem.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 141216698).

Sem contraminuta (id. 144647692 – certidão).

É o relatório.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017108-76.2022.8.11.0000

– Cuiabá

Agravante:
Rozenilde Araujo dos Santos

Agravada:
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rozenilde Araújo dos Santos ajuizou
ação de indenização por dano material e moral em face da Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda. alegando que a
dquiriu um imóvel situado na Avenida Balneário Dr. Meirelles, quadra 08, lote 03, Condomínio Residencial Altos do Cerrado, Cuiabá/MT, contudo, em razão do atraso da entrega do imóvel, pleiteou a restituição dos valores pagos a título de aluguel no período de outubro de 2014 a junho de 2016, além da multa moratória e indenização por dano moral.

Na constestação a ré suscitou a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal, tendo a douta magistrada determinando a remessa dos autos para a Justiça Federal, vejamos:

“Dessa forma, tendo em vista a manifestação da parte requerida quanto à existência de interesse da Caixa Econômica Federal na presente lide, determino a remessa dos autos para a Justiça Federal, com as baixas e comunicações de estilo”
(id. 39508771 – autos de origem 0020369-50.2016.8.11.0041)

Insurge-se, então, a autora, ora agravante, sustentando que pretensão se funda no atraso da entrega do imóvel e despesas contratuais, e a instituição financeira não possui responsabilidade, diante do contrato de financiamento do saldo devedor, não participando como fornecedora do bem.

Pois bem.

É sabido que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

O art.
109, I, da Constituição
Federal
, elenca, em rol taxativo, a
competência
da
Justiça

Federal
, mencionando as causas a serem julgadas pelo juízo
federal
em razão da pessoa. Ou seja, somente será possível firmar uma conclusão pela
competência
da
Justiça

Federal
na hipótese em que haja, efetivamente, a participação da União, de autarquia, de empresa pública e sociedade de economia mista
federais
, na condição de autores, rés, assistentes ou opoentes, o que não se verifica no caso dos autos.

No caso em apreço, observo que no contrato firmando entre as partes, a Caixa Econômica Federal atuou no financiamento para a aquisição do bem (id. 39508747)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da demanda, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA CEF. AGENTE FINANCEIRO. ATUAÇÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que, com base em detida análise do contrato firmado entre as partes, entendeu que a CEF atuou exclusivamente na qualidade de agente operador do financiamento, atrai os óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4
. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a CEF, nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro sem sentido estrito, não possui legitimidade para responder por danos na obra financiada
.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.663.524/RN, 3ª

Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.10.2020 - negritei)

Em situação análoga, já tive oportunidade de pronunciar:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – AFASTADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do C. Civil, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, do mesmo codex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que definitivamente não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Inteligência do parágrafo único, do art. 7º, do CDC.

Na espécie, as empresas rés são legítimas para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que o escopo da ação é ter o ressarcimento das perdas decorrentes da demora na entrega do imóvel adquirido.

A Caixa Econômica Federal não possui legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega de imóvel adquirido com recurso do “Programa Minha Casa Minha Vida”, nos casos em que atua meramente como agente financeiro, restando patente a competência da Justiça Estadual para julgar o caso em análise
.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Comprovada e evidenciada a desídia das construtoras, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade das construtoras pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(TJMT, RAC 1047278-10.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, 23.06.2021)

Desse modo, deve a decisão ser reformada a fim de que a ação indenizatória tenha seu regular prosseguimento na Justiça Estadual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022